Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728372-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ALAM GONCALVES GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PARCELA EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. NÃO COMPROVADA. RETORNO AO CONTRATO ANTERIOR. 1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na formulação de pretensão prevista ou não vedada no ordenamento jurídico. 2.Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula 608/STJ. 3. Para os planos individuais e familiares, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, autoriza a rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento das mensalidades, incluindo valores de coparticipação, por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que efetuou o cancelamento do convênio de plano de saúde nos termos legais, em exercício regular de direito. Defende que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para constituição em mora, bastando seja enviada ao endereço declinado no contrato. Assevera que apesar de não ter sido recebido pelo próprio titular do contrato, o documento deve ser admitido como comprovante da notificação prévia, em razão da teoria da expedição. Acrescenta que o cancelamento do plano do recorrido se deu por culpa exclusiva do titular do plano, que voluntariamente deixou de adimplir sua obrigação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, porque a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, no caso de inadimplência do segurado por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, configura exercício regular de direito e afasta a pleiteada indenização por dano moral. Defende, ainda, a existência de pedido juridicamente impossível, por força legal, uma vez que o plano de saúde para o qual o recorrido pretende retornar não existe mais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as publicações no presente feito sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB 343.181 e JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO, OAB/DF 68.404. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afronta ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora assentou: Nos autos, o documento apresentado pela apelante com a contestação, juntado no ID 54154439, não supre a lacuna, eis que apenas relata o “envio de SMS” e “tentativa de ligação”, sem, contudo, comprovar que intimou o apelado, formalmente, com a confirmação de recebimento, de que seu plano seria cancelado caso não ocorresse o pagamento, a fim de conceder a ampla publicidade pretendida pela lei, resguardando o direito da parte contratante de se defender e, quiçá, evitar a rescisão. E a correspondência de ID 54154451, por sua vez, que atenderia o requisito previsto em lei, não chegou a ser enviada para o mesmo endereço informado pelo apelado no contrato original, deixando de ser recebida pelo titular. Na correspondência constou como endereço do destinatário: “R LEOPOLDO MIGUEZ, LADO PAR AP 601 No 82 COPACABANA”, ao passo que, o endereço informado pelo apelado no contrato de ID 54154409 é: “Q 02 CONJ D 15 BL A APT 205 – SOBRADINHO/DF”. Demais disso, a apelante não teve êxito em comprovar que o endereço informado na correspondência foi, efetivamente, informado pelo apelado, cuidando-se de novo endereço. Portanto, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC. Por oportuno, os julgados deste Tribunal de Justiça: ... Embora não haja proibição na rescisão pretendida, a objeção está na falta de comprovação de recebimento da notificação por parte da GEAP. Ante o acertado enfrentamento, imperioso fazer referência aos termos da sentença, in verbis (ID 54154465): “A parte autora afirma que a ré promoveu o cancelamento de seu plano de saúde, sem, contudo, notificá-la a respeito do atraso nas mensalidades. A empresa ré, por sua vez, aduz que enviou notificação prévia, conforme documento de ID 171778123, bem como que encaminhou inúmeras mensagens e telefonemas. O artigo 401 do Código Civil dispõe que é lícito ao devedor efetuar a purga da mora. Assim, a prévia notificação é condição necessária para que o consumidor possa ter ciência do alegado débito e, caso seja do seu interesse, possa efetuar a purga da mora, evitando, desta forma, a rescisão do contrato. Ao analisar o documento de ID 171778123 constata-se que a notificação foi encaminhada para endereço diverso do contrato original, conforme se observa do documento de ID 164564268. De igual modo, não há qualquer informação nos autos comprovando que o autor solicitou a alteração do endereço do plano, sendo que a ré em nada esclarece sobre o endereço da notificação, olvidando-se de seu ônus processual. Ressalte-se que não compete à autora provar fato negativo, ou seja, o não recebimento da notificação. Ao contrário, compete à parte ré demonstrar o fato positivo, qual seja, a entrega da correspondência na residência da parte autora. Ocorre que não há prova neste sentido, sendo certo que o autor impugnou a notificação e não conhece a pessoa que a recebeu. Com efeito, caberia a empresa ré comparecer aos autos e produzir provas comprovando o envio e o recebimento da notificação de cobrança em prazo que tornasse possível a purgação da mora, o que não ocorreu no caso dos autos. Dessa forma, não há como reconhecer a existência de notificação prévia e, sem a existência da notificação, não é possível o cancelamento do plano.” (ID 56800558). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à tese de impossibilidade jurídica do pedido, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023